Tribunal: STF
Processo: RE 99808
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-23
Data de publicação: 1984-11-23

Ementa:
- Penhora. Autarquia estadual que se insurge contra a execução de julgado trabalhista, mediante penhora de seus bens. Se o acórdão recorrido se limitou a interpretar o dec-lei federal n. 779, de 21/08/69, que excluiu dos privilégios processuais as autarquias que explorem atividade econômica (art-1.), não há matéria constitucional a ensejar o extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.